Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738293-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA - ME RECORRIDA: CORA FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EX-ESPOSA. IMÓVEL. MEAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro servem para que o terceiro, sempre que sofra uma constrição de um bem (do qual tenha posse), em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe, possa afastar a constrição. 2. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvados os considerados absolutamente impenhoráveis. 3. O imóvel utilizado como residência da ex-esposa do devedor, objeto de meação, é considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90. 4. Improvimento do recurso. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do CPC, e 5o da Lei 8.009/1990, porque o benefício da impenhorabilidade de bem de família deve ser afastado quanto a parte não comprova documentalmente que o imóvel é de uso único e exclusivo para sua moradia e de suas filhas. Em relação ao tema do item “b” supra, limitou-se a transcrever ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, a recorrida requer sejam majorados os honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUILHERME LOUREIRO PEROCCO (OAB/DF 21.311). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, e 1.022, inciso II, todos do CPC. Isso porque “todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 5o da Lei 8.009/1990, pois, de acordo com o colegiado, deve prevalecer a impenhorabilidade do único bem utilizado comprovadamente para residência da ex-mulher do devedor principal. É evidente que, para infirmar os fundamentos utilizados pelo colegiado, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática-probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1257165/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 26/11/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AgInt no AREsp 1673495/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 29/10/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME LOUREIRO PEROCCO (OAB/DF 21.311). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015